Tribunal: STF
Processo: ARE 1474273
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE INSALUBRE. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI Nº 8.213, DE 1991. POSSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 33 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. DIREITO À PARIDADE E À INTEGRALIDADE ASSEVERADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ACÓRDÃO RECORRIDO, NO PONTO, EM DESACORDO COM O TEMA RG Nº 139. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER, EM PARTE, O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Auxiliar de Saúde. Aposentadoria especial. Pretensão de obter aposentadoria especial, considerando o tempo de serviço prestado em atividade insalubre, nos termos do art. 57 da Lei Federal nº 8.213/91. Observância do art. 40, § 4º, inciso II, da CF. Admissibilidade. Ausência de norma regulamentadora. Aplicação supletiva da regra do art. 57 da Lei 8213/91. Laudo pericial conclusivo que o Autor exerceu atividade insalubre por todo o período em que exerceu o cargo de Auxiliar de Saúde. Hipótese em que, desde que o Autor satisfaça os requisitos exigidos pelo Regime Geral da Previdência Social, fica-lhe assegurado o direito à aposentadoria especial e abono de permanência. Autor que preencheu os requisitos antes da edição da LCE nº 1.354/2020, devendo ser aplicado o tema nº 942 do STF. 



    SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL APOSENTADORIA ESPECIAL. Requisitos comprovados. Aposentadoria integral e com paridade de vencimentos. Autor que comprovou estar exposto a agentes insalubres, conforme LTCAT e comprovantes de rendimentos, em que consta o recebimento do adicional de insalubridade no grau médio. Inteligência do art. 6º da EC nº41 e art. 2º da EC 47. Ingresso do servidor antes da EC 41/03, fazendo jus à aposentadoria integral com contagem de tempo para aposentadoria especial. Súmula Vinculante nº 33 do STF. 



    DANOS MATERIAIS E VALORES RETROATIVOS. Ausência de insurgência recursal do Autor a esse respeito. Vedação à reformatio in pejus em sede de reexame necessário.” (e-doc. 16).



    2. No recurso extraordinário, os recorrentes apontam violação ao art. 40, §§ 1º, 3º e 4º, inc. III, 8º, 10 e 17 da Constituição da República (na redação anterior à Emenda Constitucional nº 103, de 2019). Inicialmente, alegam que o recebimento de adicional de insalubridade não implica automático direito à aposentadoria especial, sendo necessária a efetiva comprovação de exposição a agentes nocivos e a comprovação dos requisitos previstos na Lei federal nº 8.213, de 1991.



    2.1. Afirmam que “a opção pela aposentadoria especial necessariamente exclui a aplicação de quaisquer outras regras de aposentadoria”. Entendem que “não se pode reconhecer o direito de a parte contrária se aposentar SIMULTANEAMENTE de acordo com as regras de aposentadoria especial (gozando de idade e tempo de contribuição inferiores aos previstos inclusive nas regras transitórias das Emendas) e de acordo com as regras transitórias das Emendas (gozando de integralidade e paridade)”. 



    2.2. Sustentam, ainda, não haver direito à integralidade e à paridade remuneratória após a promulgação da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, salvo nas exceções nela previstas, devendo os proventos, no caso, serem reajustados com base no art. 40, § 8º, da CRFB. Ao final, requerem o provimento do recurso para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial, com a inversão dos ônus sucumbenciais (e-doc. 18).



    3. Foram apresentadas contrarrazões, nas quais se pleiteou a manutenção do acórdão recorrido (e-doc. 20)



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos do acórdão recorrido:



    “(...) 4. Na hipótese dos autos, foi juntado o laudo técnico das condições ambientais de trabalho - LTCAT, constando o grau médio de insalubridade (fls. 83/84).



      Assim, demonstrou o autor que exerceu a sua função em condições de insalubridade, por todo o período prestado como Auxiliar de Saúde, por mais de 25 anos (de 04/05/1990 a 10/08/2022). 



    Ainda, no comprovante de rendimentos, consta que o autor recebe o adicional de insalubridade no grau médio 20% (fls. 32). 



    Logo, restou comprovado que o autor trabalhou por todo o período em condições especiais devendo o tempo de serviço prestado em atividade especial ser considerado para fins de aposentadoria especial. 



    5. Com efeito, é bem de ver que o autor, na qualidade de Auxiliar de Saúde, exerce atividade insalubre, previsto no art. 40, § 4º, II, da Constituição Federal. 



    Importante esclarecer, a princípio, o regramento do art. 40, § 4º, da Constituição Federal, o qual relaciona a admissão de critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos servidores submetidos ao regime de previdência de caráter contributivo e solidário, nos termos definidos em leis complementares. 



    Vale dizer que a ausência de Lei Complementar regulamentadora da aposentadoria especial prevista na Constituição Federal não impede o cidadão de pleitear em Juízo o reconhecimento de direito não atendido pelo Poder Público.



    (...)



    Assim, em face da ausência de lei complementar a esse respeito, sobreveio o Mandado de Injunção nº 168.151.0/5-00, proferido pelo C. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, Rel. Des. A. C. Mathias Coltro, julgado em 01.04.2009, onde se atribuiu efeito erga omnes à decisão, estendendo o direito à aposentadoria especial a todos os servidores que preencherem as condições exigidas. 



    Neste sentido, ainda, a Súmula Vinculante nº 33 do STF: 



    Súmula Vinculante nº 33: Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica. 



    Logo, exercendo o autor, de forma evidente atividade insalubre, faz jus à aposentadoria especial.



    6. Por conseguinte, atribuem-se aos servidores os critérios de contagem de tempo da Lei Federal nº 8.213/91, que normatizam acerca dos Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências, especialmente, nos dispositivos abaixo, cabíveis ao caso:



    (...) 



    Logo, desde que o Autor satisfaça os requisitos exigidos pelo Regime Geral de Previdência Social (art. 57 da Lei 8.213/91), fica-lhe assegurado o direito à aposentadoria especial, nos termos do art. 40, § 4º, inciso II e III, da CF. 



    Isto porque, como já salientado e decidido pelo STF no julgamento do tema nº 942, o autor preencheu os requisitos para a aposentadoria em 04/05/2015, antes de editada a lei complementar estadual nº 1.354/2020, art. 36, que passa a regrar a situação, a partir de 06/03/2020. 



    (...)



    7. Com efeito, é incontroverso que o Autor ingressou no serviço público, no cargo de Auxiliar de Saúde em 1990, portanto há mais de 25 anos na função insalubre.



    Assim, todo o período em que o servidor prestou serviços à ré, exercendo o cargo de Auxiliar de Saúde, deve ser considerado para efeito da contagem especial de tempo de serviço, tendo em vista que todo este período houve atividade insalubre (cf. Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho, fls. 83/84 e comprovante de rendimentos, fls. 32).



    (...)



    8. O documento de fls. 28 aponta que o autor é servidor desde 04/05/1990, portanto, em período anterior a 2003, de modo que, nos termos do que estabelece o art. 6º da EC nº 41, faz jus à aposentadoria integral:



    Art. 6º. Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelo art. 2º desta Emenda, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda poderá aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, quando, observadas as reduções de idade e tempo de contribuição contidas no § 5º do art. 40 da Constituição Federal, vier a preencher, cumulativamente, as seguintes condições: 



    I - sessenta anos de idade, se homem, e cinqüenta e cinco anos de idade, se mulher; 



    II - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; 



    III - vinte anos de efetivo exercício no serviço público; e 



    IV - dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria.



    (...)



    Da mesma forma, o direito à paridade de vencimentos decorre de expressa previsão constitucional, à luz do que dispõe o art. 2º da EC 47/2005: 



    Art. 2º Aplica-se aos proventos de aposentadorias dos servidores públicos que se aposentarem na forma do caput do art. 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o disposto no art. 7º da mesma Emenda.



    Assim, o autor comprovou que ingressou no serviço público antes da vigência da EC 41/003, beneficiando-se da cláusula constitucional de paridade e integralidade remuneratória; tem reconhecido seu direito a proventos integrais e cumpriu todas as exigências previstas para a obtenção da aposentadoria voluntária. 



    Inviável exigir que ele complete, também, os requisitos do art. 3º da EC 47/05 da CF (tempo de contribuição) e regra de transição para a idade. 



    Isto porque tais exigências são incompatíveis com a aposentadoria especial. 



    A aplicação dos requisitos de tal artigo da EC 47/05 para aposentadorias especiais torna estas aposentadorias, em verdade, aposentadorias proporcionais, desvirtuando o objetivo da Constituição ao assegurar as aposentadorias especiais para atividades insalubres. 



    A aplicação de tal regra praticamente forçaria o trabalhador a ficar o tempo integral (até 35 anos de contribuição), como se fosse aposentadoria comum, para fazer jus à integralidade. 



    Assim, tal regra de transição da EC 47/05 só tem aplicação às aposentadorias comuns por tempo de serviço, não às especiais. 



    De rigor, pois, reconhecer o direito do autor à paridade e à integralidade remuneratória de seus proventos.” (e-doc. 16; p. 6-16; grifos do original).



    5. De início, observa-se que o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal, no sentido de que, ante a ausência de norma regulamentadora, devem ser aplicadas as regras contidas no art. 57 da Lei nº 8.213, de 1991, para a aposentadoria especial dos servidores públicos. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. OMISSÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI 8.213/91. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No entendimento da jurisprudência do STF, aplica-se o art. 57, da Lei 8.213/1991, no que couber, à aposentadoria especial dos servidores públicos, ante a falta de Lei Complementar específica. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 898.366-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 15/03/2016 , p. 11/04/2016). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Aposentadoria especial do servidor público. 3. Omissão legislativa. Falta de Lei Complementar específica. Aplicação do art. 57 da Lei nº 8.213/91, no que couber. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão ocorrida. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 910.181-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20/10/2015, p. 05/11/2015). 



    6. Acresça-se que esse entendimento foi consolidado no enunciado nº 33 da Súmula Vinculante do STF: 



    “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.” 



    7. Além disso, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido, relativamente ao direito à aposentadoria especial pelo exercício de atividade insalubre, seriam necessários a análise da legislação de regência e o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    8. No mais, verifico assistir razão aos recorrentes em relação ao reconhecimento da integralidade e da paridade dos proventos e à prescindibilidade de cumprimento dos requisitos estabelecidos no art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 2005 (EC nº 47, de 2005), consignados no acórdão recorrido.



    9. Isso porque o Plenário desta Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 590.260/SP, paradigma do Tema RG nº 139, asseverou que os servidores que ingressaram no serviço público antes da Emenda Constitucional nº 41, de 2003 (EC nº 41, de2003), para terem direito à integralidade e à paridade, precisam cumprir os requisitos dos arts. 2º e 3º da EC nº 47, de 2005. Eis a ementa do leading case:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003, E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8º, da Constituição). II - Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. III - Recurso extraordinário parcialmente provido.”



    (RE nº 590.260/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 24/06/2009, p. 23/10/2009).



    10. Como se pode notar, o paradigma foi formalizado em hipótese referente à integralidade e à paridade de aposentadoria especial de professor, estabelecida no art. 40, § 5º, da CRFB. Assim não se sustenta o argumento do acórdão recorrido de que as regras de transição da EC nº 47, de 2005, não se aplicam às aposentadorias especiais. 



    11. A jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte tem se firmado nessa mesma linha do Tema RG nº 139:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORES DA SECRETARIA DE ESTADO E EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003, E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tema 139, DJe 23.10.2009, firmou orientação no sentido de que aqueles que ingressaram no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 e se aposentaram após a EC 41/2003 possuem o direito à paridade e à integralidade remuneratória, observados os requisitos estabelecidos nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 1/4 (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.”



    (RE nº 1.212.662-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/02/2020, p. 28/02/2020; grifos nossos).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E 3º, CAPUT, I E III, DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. REGRAS DE TRANSIÇÃO. APLICAÇÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”



    (ARE nº 1.237.346-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/03/2020, p. 02/04/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. APOSENTADORIA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTAGEM DE TEMPO ESPECIAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. TEMA 139 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA SUPREMA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMUL 279/STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. O Tribunal de origem concluiu que o autor comprovou que tem direito de obter a contagem de tempo de serviço especial na razão direta da insalubridade a que se expôs e, por ter ingressado no serviço público antes da publicação da EC 41/2003 e da EC 47/2005, observadas as normas de transição dos arts. 2º e 3º desta última emenda, faz jus à paridade e integralidade remuneratória. 4. Acerca da matéria, esta CORTE, no julgamento do RE 590.260-RG (Tema 139 de repercussão geral, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWISKI DJe de 23/10/2009), fixou a seguinte tese: ‘Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005’. 5. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que a tese fixada no precedente paradigma aplica-se também às aposentadorias de servidores públicos cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. 6. Esta CORTE garantiu o direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, a todos os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, e cumpriram os requisitos da EC 47/2005. 7. No caso concreto, o Tribunal de origem consignou que o autor ingressou no serviço público antes da EC 41/2003 e cumpriu os requisitos da EC 47/2005, por isso, faz jus à integralidade e à paridade. Nesse contexto, para superar o entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessário analisar o conteúdo fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento do recurso passa pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 8. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.445.520-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07/05/2024, p. 13/05/2024; grifos nossos).



    12. Nesse sentido são, também, as decisões monocráticas proferidas nos seguintes processos: ARE nº 1.312.631/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia; ARE nº 1.476.259/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE nº 1.431.696/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE nº 1.166.301/MG, de minha relatoria; e RE nº 1.503.650/SP, Rel. Min. Nunes Marques.



    13. Ante o exposto, dou provimento ao agravo para, desde logo, julgar procedente em parte o recurso extraordinário, com o fim de determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para adequar o acórdão recorrido ao que decidido no Tema RG nº 139.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator